Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
penal. Processo penal. Tráfico de drogas. materialIdADE E AUTORIA comprovadas. Depoimento dE policiais. Valor probatório. DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O policial no desempenho da função estatal goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.

3. As anotações anteriores de atos infracionais graves, como roubo, tráfico de drogas e outros, embora não possam ser utilizadas como maus antecedentes, indicam o envolvimento do réu desde a menoridade com a criminalidade, caracteriza a dedicação às atividades criminosas e impede a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.